Tribunal: TJBA
Processo: 0376145-55.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0376145-55.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, LUCAS MENEZES BARRETO APELADO: LUZINETE NEVES DE JESUS e outros Advogado(s):LUDMILA AMAZONAS ARAUJO FERRAZ DE NOVAES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXIGIBILIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR MEIO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por construtora contra sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade e julgou extinto o cumprimento de sentença, com a expedição de alvará em favor dos exequentes, fixando custas à executada. O recurso sustenta a nulidade da intimação para cumprimento da obrigação de fazer, sob alegação de ausência de intimação pessoal e aplicação da Súmula 410/STJ, além da existência de erro nos cálculos apresentados pelos exequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigibilidade da multa cominatória pressupõe intimação pessoal da parte obrigada ao cumprimento de obrigação de fazer; e (ii) saber se houve excesso de execução na apuração do montante devido, não observado em decisão anterior já transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 513, § 2º, I, do CPC/2015, superou o entendimento da Súmula 410/STJ, admitindo a intimação na pessoa do advogado da parte para fins de exigibilidade da multa. A parte recorrente teve ciência inequívoca da decisão judicial, manifestando-se reiteradamente nos autos e apresentando impugnações e justificativas, o que afasta a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal. A alegação de excesso de execução foi analisada em decisão anterior que acolheu parcialmente impugnação e excluiu a incidência de honorários sobre astreintes, mantendo os demais cálculos. A ausência de impugnação tempestiva resultou na preclusão da matéria (CPC, art. 507). IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal da parte para cumprimento de obrigação de fazer é prescindível quando houver ciência inequívoca por meio do advogado regularmente constituído. 2. A ausência de interposição tempestiva de recurso contra decisão que examina impugnação ao cumprimento de sentença opera a preclusão da matéria.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2º, I; 537, § 4º; e 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1333988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.05.2014; TJ-BA, Apelação nº 0053682-13.2004.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 29.01.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2260444-78.2023.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0376145-55.2013.8.05.0001, em que figura como apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e, como apelados ANIVALDO LAURO DE JESUS E LUZINETE NEVES DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APALEÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA